Tribunal: TJMT
Processo: 0000833-41.2018.8.11.0087
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000833-41.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Valeria Leandro Galvao (VÍTIMA), LUANA LEANDRO GALVAO - CPF: 071.822.711-50 (VÍTIMA), AILDO DE SOUZA - CPF: 403.409.881-34 (VÍTIMA), SILVONE SABINO LEANDRO - CPF: 062.396.479-18 (VÍTIMA), LUCAS SABINO GALVAO - CPF: 058.911.561-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIOVAN COUTINHO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALERIA LEANDRO GALVAO - CPF: 062.641.651-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL
NO AMBIENTE DOMÉSTICO

E

VIAS
DE FATO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA
EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA
–

FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –

RECURSO
DESPROVIDO.

A tese de legítima defesa
somente
deve ser acolhida, quando restar evidenciado que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação
, fato, esse, que não ficou demonstrado nestes autos, pois
os meios utilizados pelo apelante foram desproporcionais e não justificam as lesões corporais
que infligiu na
s
vítima
s
.
Logo
, é
descabida
a
sua
absolvição pelo delito de lesão corporal
no ambiente doméstico
e
contravenção
vias de fato
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, estando, por conseguinte,
a
sentença
conden
atória
fundada no acervo probatório
produzido na instrução processual
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Lucas Sabino Galvão

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000833-41.2018.8.11.0087 (código 113404)
, pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca
de Guarantã do Norte
-MT
, conden
ando-o

pela prática do delito de lesão corporal no ambiente doméstico e
contravenção
vias de fato (art. 129, § 9º, do Código
Penal e art.
21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
), em desfavor
de
Silvone
Sabino Leandro,

Luana Leandro Galvão, Elisa Vitoria Galvão da Silva, Valéria Leandro Galvão,
à
pena de
8
(
meses
)
meses
de
detenção
,
e 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime aberto,

O apelante, forte nas razões recursais
encontradiças no ID
108599454
, postul
a

a
sua
absolvição em relação ao delito
de
lesão corporal no ambiente doméstico
e
a
contravenção
vias de fato
, argumentando

para tanto
que
agiu
em legítima defes
a
.

O M
inistério Público
,
nas
contrarrazões que se
veem
no ID
108599456

requer o
desprovimento d
o
presente
recurso, linha intelectiva

que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer
constante
no ID
114924495
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A denúncia
vista no
ID
108538479
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 1 (LESÕES CORPORAIS)

Consta
dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia
18 de julho de 2017
, por volta das 23h00min, na residência localizada na Rua
Pioneiro José Nélson Coutinho, s/n, bairro Industrial, nesta cidade de Guarantã do Norte/MT, o denunciado LUCAS SABINO
GALVÃO, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal das vítimas
Silvone
Sabino Leandro, Valéria Leandro Galvão,
Luana
Leandro Galvão e Elisa Vitória Galvão da Silva, respectivamente sua genitora, irmãs e sobrinha.

Depreende-se
, que no
dia

18 de julho de 2017, por volta das 23h00min, o denunciado LUCAS SABINO GALVÃO
, visivelmente embriagado, foi até a residência de sua genitora
Silvone
Sabino Leandro
, situada na Avenida Pioneiro José Nelson Coutinho, Bairro Industrial, nesta cidade, e começou a bater à porta, pedindo
para a
mãe
lhe emprestasse um chinelo para GILVAN.

Diante da insistência do denunciado LUCAS, a sua irmã Valéria Leandro Galvão
abriu a porta da casa, momento em que ele foi direito para o quarto da genitora
pedindo o chinelo e um dinheiro para fazer uma festa de aniversário para sua filha. Contudo, a mãe do denunciado se negou a emprestar o chinelo, bem como a lhe dar
dinheiro, momento em que LUCAS, nervoso, passou a agredir a sua irmã Valéria, com socos, tapas e empurrões.

Neste instante, a senhora
Silvone
Sabino Leandro
, interveio para ajudar a filha Valéria, instante em que o denunciado LUCAS passou a agredir a sua genitora, dando um murro em sua boca e, na sequência,
a pegado pelo pescoço, tentando enforcá-la. Ato contínuo
, a vítima
Silvone
pegou um espeto para se defender e bateu nas costas de LUCAS, que ainda mais nervoso, continuou as agressões.

Seguidamente, a v
í
tima
Luana Leandro Galvão, de 17 anos, a irmã do
denunciado, trazendo no colo a criança Elisa Vitória Galvão da Silva
de apenas 14 meses, tentou socorrer a mãe
Silvone
, quando ambas as menores foram agredidas com tapas, socos e arranhões.

Neste instante, a vítima
Silvone
pe
gou um facão para se defender, ocasião em que o denunciado tomou o facão de suas mãos
e tentou lhe dar um golpe, porém foi impedido novamente pela vítima Luana Leandro Galvão, que conseguiu pegar o facão e
impedir que sua mão fosse atingida.

Diante da confusão, os vizinhos começaram a chegar no local e acionaram a polícia miliar, tendo o denunciado fugido do local
...
.
[...]

A

materialidade

delitiva
ficou comprovada
pelo
s seguintes

documentos:
auto de prisão em flagrante
(ID
108538480
, p.
2/3
);
boletim de ocorrência (ID
:
108538480,

p. 4/7
);
termo de representação criminal (ID
108538480
, p.
23
,28
, 38
)
;

e
laudo de exame de corpo de delito
da s vítima s Luana Leandro e Silvone Sabino (ID
108538482
, a

primeira

p.
10/12
e a segunda
p.17/16
)
;
bem como
pel
os demais elementos probatórios
produzidos na instrução processual
.

No
tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida evidencia o cometimento
, por parte dele,
do crime
de
lesão corporal
no ambiente doméstico
e
da contravenção
vias de fato
, porquanto
n
ão
obstante

ele
sustente a excludente de ilicitude da
legítima defesa
,
asseverando
que
somente
se defendeu das agressões desferidas pela
s
vítima
s
,

a
sua
versão dos fatos
não ficou provada
de forma
induvidosa
durante a instrução processual
.

Com efeito, a
vítima
Silvone
Sabino
, ao
depor

na fase
administrativa,
fez este relato acerca dos fatos:
que
se negou a
dar o dinheiro e o chinelo

que
o
apelante
pediu
,

tendo

este

começ
ado
a
agredi
r aquela
,
de
sferindo
um soco na
sua
boca e com um
a
das mãos pegou no pescoço
da vítima
e tentou
enforcá-la
;
que Luana
Leandro
veio
ajudá-la
,
tendo o recorrente
larg
ado
o

pescoço
daquela
e foi agredi
r
esta
;

que
para cessar as
agressões
pegou um espeto e bateu nas costas
dele
que
retirou
o
instrumento
das
suas
mãos e novamente
voltou a agredi-la
, com socos, tapas
;
que
quando
o
recorrente
foi agred
ir
, de novo, Luana
Leandro
,
a declarante
pegou
um facão e deu uma lapada nas costas
del
e
.

Na segunda fase da persecução penal,
Silvone
Sabino
contou
que
Luana
Leandro
estava com um bebê no colo, e que
quando
tentou apartar a briga
,
a bebê recebeu um golpe com o facão no rosto, provocando um corte
;
esclarecendo, também,
que
Valéria
Leandro

também foi
agredid
a
e empurrad
a pelo
apelante
.

No mesmo
sentido
,
tanto
na
primeira quanto na segunda fase da instrução,
as vítimas Valéria
Leandro e
Luana Leandro,

descreveram os

fatos de forma firme e coerente
, confirmando que o
apelante
, de fato, cheg
ou
embriagado na residência da família e exigido um empréstimo de sua
mãe
e um chinelo emprestado para seu amigo Giovan,
e, por conta da resposta
negativa,
iniciou
as agressões
contra a
mãe
e
as declarantes.

Ademais, as agressões narradas
pelas vítimas
foram
confirmadas
pelo
s
auto
s
de exame de corpo de delito
exteriorizados no

ID 108538482
,
vítima Luana
Leandro
,
p. 10/12
e
Silvone
Sabino
,
p.17/16
,

em cujos documentos
ficou
demonstrado
que
o apelante

agiu com a intenção de atingir a
s

ofendida
s
,
uma vez que
inexist
e
prova que
demonstre

que pretendia apenas se
defender

de
uma injusta agressão
, como afirma em s
ua
peça recursal
.

Aliás,
acerca do tema,
eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação

(TJMT - N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 19/05/2021)
Destacamos

Como se sabe,
as
palavra
s
da vítima nos casos de violência doméstica t
ê
m relevante valor
proba
tório
,
embora
dev
a
m
estar em consonância

com o
conjunto probatório existente nos autos para que tenham a robustez necessária para servir de base a uma sentença condenatória
. E no caso destes autos foi exatamente isso que aconteceu
,
eis
que
as declarações da
s

ofendidas
, confirmadas
pela

perícia
, apontam que
o apelante
,
realmente
,
a
s

agrediu, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito
acima citado
, não havendo
,
portanto
, como se
falar em
sua
a
bsolvição por ausência de provas
, porquanto os

elementos de convicção

produzidos na instrução processual
não deixa
m
dúvida ou questionamento sobre a consistência
do
edito reprochado
.

A propósito, e
ste Tribunal de Justiça, enfrentando a temática deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME DE LESÃO CORPORAL – MARIA DA PENHA – RECURSO DEFENSIVO – 1) REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS PREVISTO NO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL SOFRIDO – CONDENAÇÃO QUE OFENDE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório comprova o crime de lesão corporal no âmbito doméstico e
familiar, especialmente quando a palavra da vítima é corroborada por prova testemunhal convincente e pelo Laudo Pericial indicando as agressões sofridas, restando isolada a tese de legítima defesa ou ausência de provas.

Para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário que, além do pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, haja a prova do dano suportado pela ofendida, a fim de não ferir o contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, não houve instrução específica para apuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima, a autorizar a exclusão da respectiva indenização.

(TJMT - N.U 0000518-48.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 27/07/2021)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso
interposto por
Lucas Sabino Galvão
, mantendo íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022